Tribunal: STF
Processo: RE 1352433
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRECEDENTES. TEMA 810. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Sexta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “ACIDENTÁRIA - APELAÇÃO INTERPOSTA PELO INSS - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO - IMPOSIÇÃO DA LEI ESTADUAL 11.608/03 – DESERÇÃO.



    ‘A ausência de comprovação do recolhimento do porte de remessa e retorno previsto pela Lei 11.608/03 obsta o processamento de apelação interposta pelo INSS nas lides acidentárias, não se cogitando de aplicação da regra trazida pelo artigo 27 do Código de Processo Civil’



    ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - PROBLEMAS NA COLUNA E NOS MEMBROS SUPERIORES - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE. 



    ‘Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica o prejuízo funcional decorrente das sequelas dele advindas, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da alta médica. Os valores em atraso serão apurados na forma da Lei 8.213/91 com atualização pelo IGP-DI e acrescidos de juros de mora (estes à base mensal conforme Lei 11.960/09). A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção’ 



    Apelação do INSS julgada deserta; sentença de procedência mantida em sede do reexame necessário com observação” (fl. 2, e-doc. 5).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, com a ressalva de que “oportunamente o cálculo de liquidação deverá se adequar, no que couber, à orientação que advier do Supremo Tribunal Federal por força de modulação dos efeitos do julgado prolatado em sede da ADI 4.357” (e-doc. 8).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LV do art. 5º e o § 2º do art. 102 da Constituição da República. 



    Sustenta que “a questão constitucional versada no presente recurso cumpre o requisito da repercussão geral, eis que em trâmite o julgamento da ADI 4357 pelo STF” (fl. 2, e-doc. 11). 



    Ressalta que “o Tribunal a quo entendeu, no particular, não se aplicar às condenações impostas à Fazenda Pública o disposto no artigo 1º-F da lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, com fundamento da declaração de sua inconstitucionalidade, por arrastamento, pelo Supremo Tribunal Federal, no recente julgamento das ADIS 4.357/DF e 4.425/DF” (fl. 4, e-doc. 11). 



    Argumenta que “não se pode admitir, assim, a determinação contida no v. acórdão recorrido para a aplicação do IGP-DI e não da TR, índice legalmente previsto e que ainda está em vigor, ao menos até que esta Corte Suprema defina o índice que será aplicado em sua substituição” (fl. 6, e-doc. 11).



    Assinala “que o Tribunal constitucionalmente competente para julgar a matéria determinou, em caráter erga omnes e com efeito vinculante, que até a modulação dos efeitos da referida ADI, fosse aplicada a TR como índice de correção monetária” (fl. 6, e-vol. 11).



    Pede o provimento do recurso extraordinário (fl. 7, e-doc. 11). 



    3. O Presidente da Seção de Direito Público determinou o sobrestamento do recurso extraordinário, para aguardar-se a conclusão do julgamento do Tema 810 de repercussão geral (fl. 17, e-doc. 12), e, em 6.8.2018, determinou o encaminhamento dos “autos à Turma julgadora para realização do juízo de retratação” (fl. 37, e-doc. 12).



    4. No juízo de retratação, o órgão fracionário do Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, em julgado com a seguinte ementa:



    “AÇÃO ACIDENTÁRIA - BENEFÍCIO DEFERIDO - CORREÇÃO DOS VALORES EM ATRASO - INDEXADOR A SE APLICAR - ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO DEFINITIVA QUE ADVIER DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DO TEMA 810. Acórdão mantido” (fl. 44, e-doc. 12).



    5. Em 9.6.2021, após o juízo de retratação, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 13).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. O Tribunal de origem assentou:



    “Sobreveio a r. sentença que julgou procedente o pedido para condenar o INSS a pagar ao autor auxílio-acidente de 50% a partir do dia seguinte ao da alta médica (...) além de correção monetária e juros de mora, ambos nos termos da Lei n° 11.960/09 (...) 



    (...) Não obstante, a r. sentença comporta ajustes no que concerne à apuração dos valores. 



    Assim, para melhor direcionar a futura execução, fica consignado que o auxílio-acidente terá como base de cálculo o mesmo salário-de-benefício que norteou o pagamento do correspondente ao auxílio-doença no âmbito administrativo (deverá o INSS oportunamente informá-lo aos autos) e que os valores em atraso serão corrigidos monetariamente pelo IGP-DI (não se cogita de aplicação da Taxa Referencial (TR) na hipótese por força do julgado do Supremo Tribunal Federal que, em sede da ADI 4.357, expressamente declarou inconstitucional a adoção do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança como fator de correção dos débitos a serem adimplidos pela Fazenda Pública), com acréscimo de juros de mora contados a partir da citação de uma só vez sobre o quantum até aí devido e, após, mês a mês de modo decrescente, à base mensal conforme, neste aspecto (porque não alterado em sede da aludida ADI), a disciplina da Lei 11.960/09” (fls. 3, 7-8, e-doc. 5). 



    Quanto ao índice aplicável à atualização de débitos originários de condenações judiciais da Fazenda Pública, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



    Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009). Confira-se o seguinte julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 5.348, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.11.2019).



    8. Incabível cogitar-se de contrariedade ao § 2º do art. 102 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem aplicou, de forma correta, a jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidada no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e do Recurso Extraordinário n. 870.947-RG.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2021. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora